Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-17.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015652-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (APELANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.
OBRAS CONCLUÍDAS NA DATA DO PEDIDO DE DESFAZIMENTO.
RETENÇÃO DE 25%. DEDUÇÃO DA CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
JUROS DE MORA
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
. DANO MORAL
FORMULADO EM
CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por incorporadora
em virtude de
sentença que rescindiu
o
contrato de promessa de compra e venda
,
firmado em 28/01/2022, por iniciativa do comprador, e determinou a restituição de 75%
(setenta e cinco por cento)
dos valores pagos, afastou a dedução da corretagem, fixou correção monetária desde cada desembolso, confirmou tutela para impedir negativação e julgou improcedente o pedido de
indenização por
dano moral.

2.
A incorporadora defendeu retenção de 50% com fundamento no art. 67-A, § 5º, da Lei 4.591/1964, dedução integral da corretagem e incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

3.
O comprador, em contrarrazões, requereu condenação
indenizatória
por dano moral.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se incide retenção de 50% ou o limite de 25% do art. 67-A da Lei 4.591/1964; (
ii
) se é cabível a dedução integral da comissão de corretagem prevista no quadro-resumo; (
iii
) o termo inicial dos juros de mora; (
iv
) a possibilidade de apreciação de pedido de dano
moral formulado apenas em contrarrazões; e (v) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

5.

A
retenção de 50% prevista no art. 67-A, § 5º, da Lei 4.591/1964 tem finalidade protetiva vinculada à conclusão do empreendimento submetido ao patrimônio de afetação,
e
não se aplica quando a obra se encontra concluída ao tempo do pedido de rescisão, hipótese em que prevalece o limite de 25% do inciso II.

6.
É válida a dedução integral da comissão de corretagem quando o contrato informa previamente o preço total e destaca o valor da comissão no quadro-resumo, nos termos do art. 67-A, I, da Lei 4.591/1964 e da jurisprudência do STJ.

7.
Em resolução contratual por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição.

8. Não se conhece do p
edido de
indenização por
dano moral formulado em contrarrazões.

9. C
aracterizada
a
sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos ônus processuais em 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte, vedada compensação, mantida a base de cálculo dos
honorários.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso provido
em parte
.

Tese de julgamento:
"
1.
Na rescisão de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, aplica-se a retenção de 25% quando o empreendimento estiver concluído
. 2. A
dmite-se a dedução da corretagem
destacada no quadro-resumo
; 3. O
s juros de mora fluem do trânsito em julgado,
4. N
ão se conhece de pedido formulado apenas em contrarrazões

"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 4.591/1964, art. 67-A, I, II e § 5º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.740.911/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RNI
Incorporadora
Imobiliária
474 Ltda
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização, ajuizada por
Carlito Cezar de Araújo
.

A Juíza de primeiro grau
rescindi
u
o contrato

de promessa de compra e venda de unidade
imobiliária
no empreendimento “RNI Origem do Sol”
, localizado no Chapéu do Sol
,
em Várzea Grande/MT.

De conseguinte:
(i) conden
ou
a ré
/apelante
a restituir 75%
(setenta e cinco por cento)
dos valores pagos, a apurar em liquidação, excluídos encargos moratórios
eventualmente pagos pelo comprador
; (
ii
) confirm
ou
a tutela
de urgência atinente ao óbice de negativação do nome do apelado
; e (
iii
) julg
ou
improcedente o
pedido indenizatório por
dano moral.

Quanto à corretagem,
a Juíza explicou
que, embora
a apelante
tenha demonstrado o pagamento de comissão, não h
á
documento
que
comprov
e
que o
apelado
pagou valores e tinha conhecimento de que se destinavam a tal fim
; assim,
afast
ou a dedução do m
ontante a ser restituído.

Por fim, rateou o ônus
da
sucumbência
em 70%
para a empresa apelante
e 30%
para o apelado
,
cujos
honorários advocatícios

fixo
u
em 15% sobre o valor atualizado da condenação
.

Inconformada, a incorporadora recorreu.

S
ustent
ou
, em síntese, três pontos de inconformidade:

Primeiro, concerne à
necessidade de aplicação do percentual de retenção de 50%
(cinquenta por cento)
, nos termos do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964, diante do registro do patrimônio de afetação na matrícula do empreendimento
.

O segundo compete ao
cabimento da dedução da comissão de corretagem, expressamente prevista no Quadro XI do
resumo do
contrato
.

O terceiro, e último, versa sobre a
fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp 1.740.911/DF.

Nas
contrarrazões
, o
apelado
pugn
ou
pela manutenção da sentença,
e
acrescent
ou
pedido de condenação
da apelante ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
, em 28/01/2022,

Carlito Cezar de Araújo

aderiu ao C
ontrato de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda,
visando a aquisição da unidade n. 03, quadra 04,
do empreendimento "RNI Origem do Sol"
,
situado em Várzea Grande/MT,
administrado por
RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda
.

De acordo com o instrumento contratual
, o preço global
do negócio foi
de R$ 380.338,00
(trezentos e oitenta mil trezentos e trinta e oito reais)
, dos quais R$ 86.914,65
(oitenta e seis mil novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos)
seriam pagos diretamente à incorporadora e o saldo remanescente de R$ 293.423,35
(duzentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos)
seria quitado mediante financiamento bancário a ser contratado por ocasião da entrega das chaves.

O
promitente comprador afirmou ter
realiz
ad
o pagamentos no montante de R$ 74.262,56
(setenta e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
e, em fevereiro de 2024, diante de dificuldades financeiras pessoais, formalizou notificação extrajudicial
e
solicit
ou
o distrato
com
a devolução proporcional dos valores pagos.

Em resposta à intenção de desfazimento manifestada pelo promitente comprador, a
incorporadora
não se opôs à rescisão, desde que observada
a

rete
nção de 50%
(cinquenta por cento)
dos valores pagos e à dedução integral da comissão de corretagem, encargo que o
promitente comprador
reputou abusivo,
e
motiv
ou
o ajuizamento da demanda.

Em sua petição inicial, o
promitente comprador/apelado
pleiteou a declaração de nulidade da cláusula penal por abusividade, a rescisão
contratual, a restituição dos valores pagos com retenção máxima de 10% a título de multa contratual, a exclusão da comissão de corretagem do cômputo dos descontos, e
a
indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

Em sua defesa, a promitente vendedora/incorporadora
defendeu a legalidade da cláusula penal prevista no contrato,
e
sustent
ou
a aplicabilidade do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964, com redação introduzida pela Lei nº 13.786/2018
.

Afirmou
que o empreendimento estaria sujeito ao regime de patrimônio de afetação, o que autoriza a retenção de até 50%
(cinquenta por cento)
dos valores pagos, acrescida da dedução da comissão de corretagem, regularmente prevista no instrumento.

Na Réplica, o promitente comprador trouxe elementos tirados do
site da incorporadora de que,
desde o ajuizamento da ação, as obras já haviam sido concluídas, o que implicaria na desafetação do patrimônio
do empreendimento
.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

A
Juíz
a
de origem acolheu
, em parte,
os pedidos
autorais. F
ix
ou o
percentual de retenção em 25%
(
vinte e cinco
por cento
)
, afast
ou
a dedução da corretagem por
inexist
ência de prova de que o
promitente comprador

fora
cientificado do seu valor e destinação
.

Por outro lado, julgou improcedente o
pedido de
indenização por
danos morais por entender que a rescisão decorreu de inadimplemento imputável ao próprio adquirente.

Inconformada
com três pontos da sentença
, a incorporadora apelou
, notadamente
:
(i)
da
definição do percentual de retenção aplicável à espécie,
(
ii
) d
o tratamento da comissão de corretagem e
(
iii
) d
o termo inicial dos juros de mora
, o que passo a analisar por tópicos
.

No que diz respeito ao
percentual de retenção
, a disciplina normativa aplicável ao caso é a Lei nº 13.786/2018, que introduziu o art. 67-A na Lei nº 4.591/1964,
uma vez
que o contrato foi celebrado em
28
/01/
2022
, portanto
,
sob plena vigência d
esse
diploma.

Trata-se de questão in
controver
sa
.

O ponto de discussão
reside em saber qual das normas do art. 67-A deve incidir:
se
a regra geral do inciso II, que fixa o teto de retenção em 25% da quantia paga, ou a exceção do § 5º, que eleva esse teto a
o percentual de
50% nos contratos submetidos ao regime de patrimônio de afetação.

Verbis
:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver
pago
diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas,
cumulativamente
:
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I -
a
integralidade da comissão de corretagem
;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II -
a
pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga
.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)
.

(...)

§ 5º
.
Quando a incorporação estiver
submetida ao regime do patrimônio de afetação
, de que tratam os
arts
. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente,
admitindo-se
, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)
.
(Sem destaques no original).

Com efeito, a
regra do § 5º do art. 67-A
da Lei
4.591/64
encontra sua justificativa em considerações de ordem econômica e protetiva que extrapolam o interesse das partes diretamente envolvidas na rescisão.

O regime de patrimônio de afetação, previsto nos
arts
. 31-A a 31-F da Lei 4.591/1964
,
tem por escopo segregar os ativos do empreendimento em curso do patrimônio geral do incorporador, de modo a blindar os demais adquirentes e os credores do empreendimento contra os riscos de falência ou insolvência daquele.

Nesse contexto, a permissão para rete
r o
percentual mais elevado em caso de distrato serve ao propósito de assegurar o fluxo de caixa
necessário à conclusão da obra,
ou seja, de
protege
r
indiretamente a coletividade de compradores que permanecem adimplentes. É esse o fundamento do dispositivo.

Ocorre que tal finalidade perde seu objeto a partir do momento em que o empreendimento é concluído.
Vale dizer, e
ncerradas as obras e entregues as unidades, a afetação patrimonial cumpriu sua função protetiva
, e o
risco de descontinuidade do empreendimento, que justificava a retenção majorada, deixa de existir.

Por essa razão,
manter
o percentual de 50%
(cinquenta por cento)
após
a conclusão das obras equivaleria a tratar a norma como simples sanção ao inadimplente, desvinculada
d
a
sua
orienta
ção
,
e
confer
e
ao incorporador vantagem pecuniária desproporcional sem a correspondente contraprestação protetiva que a justifica.

Em termos mais claros, o percentual majorado de retenção tem a finalidade de assegurar a consecução do empreendimento e não se justifica após a sua entrega, independentemente de terem sido, ou não, formalizados os requisitos de extinção do patrimônio de afetação previstos no art. 31-E da Lei nº 4.591/1964.

A distinção é relevante: os requisitos formais de extinção do patrimônio de afetação não se confundem com a finalidade da multa mais elevada, uma vez que a exceção prevista no § 5º do art. 67-A da Lei 4.591/64 é instrumento de proteção do empreendimento em andamento, e não mecanismo de punição ao desistente em qualquer circunstância.

Nesse sentido, trago entendimento d
a jurisprudência
:

Compromisso de compra e venda. Aplicabilidade do CDC. Dissolução por iniciativa do adquirente. Percentual de retenção que de fato não se pode limitar a 20%, devendo-se majorar a 25%, pois firmado o contrato já sob a vigência do
art.
67-A, II da Lei 4.591/64, introduzido pela Lei 13.786/2018. Percentual de 50% do
art.
67-A, § 5º, da Lei 4.591/64 que, porém, não se aplica ao caso. Incontroverso que o empreendimento se sujeite ao regime de patrimônio de afetação, mas estando a obra já concluída e entregues as unidades quando da resolução do contrato.
Inte
r
pretação
teleológica da
norma.
Percentual majorado de retenção que tem a finalidade de assegurar a consecução do empreendimento, e que não se justifica após a sua entrega,
como no caso. Precedentes. Requisitos para a extinção formal do patrimônio de afetação do art. 31-E da Lei 4.591/64 que não se confundem com a finalidade da multa mais alta estabelecida no art. 67-A, § 5º, do mesmo diploma.
(...)
Sentença parcialmente revista. Recurso parcialmente
provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10015082320248260066 Barretos, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 10/01/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)
.

No caso concreto,
o apelado demonstrou, por meio de informação disponível no sítio eletrônico da incorporadora, que o empreendimento "RNI Origem do Sol" se encontrava concluído ao tempo do pedido de rescisão, formulado em fevereiro de 2024.

Tal demonstração dispensa a apresentação formal do
“
habite-se
”
, que constitui apenas uma das formas de comprovação da conclusão da obra.

A conclusão efetiva do empreendimento é fato incontroverso
, à míngua de contraprova por parte da
incorporadora,
o que justifica o
afasta
mento da exceção prevista n
o § 5º do art. 67-A.

Portanto,
no caso concreto,
o percentual de retenção aplicável é de 25% sobre os valores pagos, em conformidade com o art. 67-A,
inciso II
, da Lei nº 4.591/1964.

Nesse ponto, a sentença recorrida chegou ao resultado correto, ainda que com fundamentação diversa, uma vez que
a Juíza prolatora
se amparou na jurisprudência anterior à Lei nº 13.786/2018, sem examinar o regime normativo específico.

O resultado deve ser mantido, porquanto a obra estava concluída
no momento do pedido de rescisão por ato voluntário do comprador
.

Relativamente à
comissão de corretagem
,
a questão merece tratamento diverso do adotado pela
Juíza
de origem
, que concluiu que o promitente comprador não fora
cientificado do valor pago e de sua destinação.

O Quadro XI do instrumento contratual consign
ou
, de forma clara e destacada, que dos valores integrantes do Quadro IV do contrato, o importe de R$ 15.213,52
(quinze mil duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) se
refere à comissão de corretagem paga pela vendedora à imobiliária intermediadora
Diamond
House
Imobiliária
Eireli
, CNPJ
34.006.229/0001-55
.

A cláusula esclarece
u,
ainda
,
que o comprador declar
ou
ter conhecimento dessa informação
, conforme recorte de imagem abaixo reproduzida:

De forma clar
a
, t
rata-se de cláusula que atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 938
, consolidou o entendimento segundo o qual é válida a transferência ao promitente comprador do ônus da comissão de corretagem
,
desde que seja previamente informado do preço total da aquisição com destaque do valor da comissão.

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa orientação no REsp 1.947.698/MS
e
assent
ou
que, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 13.786/2018, é indevida a intervenção judicial para impedir o abatimento das despesas de corretagem quando especificada no contrato, inclusive no quadro-resumo.

Para ilustrar:

“(...)
1. Em caso de resilição pelo promitente comprador de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, "na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos
EAg
1 .138.183/PE,
DJe
4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento"
(REsp
n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019,
DJe
2/10/2019).

2. Como o legitimado extraordinário vindica ao Judiciário disciplinar
também contratos futuros, na vigência da Lei n. 13.786/2018, o
art.
67-A, I e II, da Lei de Incorporação Imobiliária (Lei n. 4.591/1964), também incluído pela novel Lei n. 13 .786/2018
, dispõe que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, a pena convencional não poderá exceder a 25% da quantia paga e que pode ser deduzida também a integralidade da comissão de corretagem. Por sua vez, o parágrafo 5º estabelece que, quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, do que tratam os
arts
. 31-A a 31-F, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos naquele artigo e atualizados com base no índice contratualmente definido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente,
admitindo-se
, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput do mesmo artigo seja estabelecida até o limite de 50% da quantia paga.

3.
Por um lado, conforme entendimento sufragado pela Segunda Seção em recurso repetitivo, REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, há "
validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem"
. Por outro lado,
com o advento da Lei n. 13.786/2018, foi incluído o art. 67-A na Lei
n.
4.591/1964, cujo inciso I dispõe expressamente que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, será possível a dedução da integralidade da comissão de corretagem
.
(...)

(STJ - REsp: 1947698 MS 2018/0126496-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022
– Sem destaques no original
)
.

N
a espécie,
a previsão constante do Quadro XI atende esse padrão: o valor é indicado de forma discriminada, o beneficiário
foi
identificado e o comprador declar
ou
ter ciência da referida destinação.

Isso significa que
há
transparênci
a quanto ao direcionamento do valor
da comissão de corretagem
. Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para admitir a dedução do valor de R$ 15.213,52
(quinze mil duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos)
, correspondente à comissão de corretagem, do montante a ser restituído ao apelado.

Quanto ao
termo inicial dos juros de mora
,
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
,
em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do REsp 1.740.911/DF, os juros de mora em casos de resolução contratual por iniciativa do promitente comprador incidem a partir do trânsito em julgado
da decisão que determina a devolução.

No que tange ao
pedido de
condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização por
danos morais
,
veiculado nas contrarrazões
,

não
é passível de conhecimento, porquanto o apelado não interpôs recurso próprio ou adesivo contra o capítulo da sentença que indeferiu tal pleito.

Assim, diante da reforma parcial da sentença apenas para admitir a dedução da comissão de corretagem, reconheço
a
sucumbência recíproca, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial: a apelante
foi
vencida quanto ao percentual de retenção (mantido em 25%), mas vencedora quanto à dedução da corretagem e
à indenização por danos morais
; o apelado, por sua vez, foi vencedor quanto à rescisão e à manutenção do percentual de retenção em 25%, mas vencido quanto à dedução da corretagem
e à pretensão indenizatória
.

Está c
onfigura
da, então, a
sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição dos ônus processuais na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil
, vedada a compensação, mantinha, ainda, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (15% do valor atualizado da condenação).

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento
ao apelo e reformo, em parte, a sentença. De conseguinte:

-
Autorizo
a dedução integral da comissão de
corretagem
no

va
lor de R$ 15.213,52
(quinze mil duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos)
,

do valor a ser restituído ao promitente comprador,
nos termos do artigo
67-A, inciso I, da Lei 4.591/64;

-
Mantenho
o
percentual de retenção de 25% sobre os valores pagos;

-
F
ix
o
o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado da decisão,
e
manten
h
o a correção monetária pelo INPC desde cada desembolso
.

De conseguinte,
redistribu
o
os ônus sucumbenciais em 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte,
vedada a compensação, cujos honorários se manterão em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a
suspens
ão d
a exigibilidade em relação ao apelado
por ser
beneficiário da gratuidade.

Deixo de condenar em h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido em parte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026